Tribunal: TJES
Processo: 5002064-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO BOLDRINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002064-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO BOLDRINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – NÃO CONCESSÃO – LAPSO TEMPORAL – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao marco temporal presente no art. 1º do respectivo decreto, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002064-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO BOLDRINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CARLOS MAGNO BOLDRINI,
em face da decisão que denegou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

A defesa requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 se aplica também aos delitos perpetrados no ano de 2023, uma vez que o art. 5º do respectivo decreto é omisso no tocante ao marco temporal para a sua aplicação, incidindo desta maneira, aos crimes perpetrados pelo agravante, no ano de 2023.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que o acusado possui outras condenações criminais, sendo essas por crimes elencados como “impeditivos” ao indulto natalino (lesão corporal e ameaça), o que afastaria a concessão do indulto para estes crimes “não-impeditivos” (furto e falsa identidade), conforme art. 7º, II, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão ao pleito do recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Conforme bem elucidado pelo magistrado, o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 é explícito ao elucidar em seu art. 1º, que somente será concedido o indulto natalino aos crimes perpetrados até a data de 25 de dezembro de 2022.

Como o agravante Carlos cometeu os delitos, de furto e falsa identidade, apenas no ano de 2023, logicamente não estaria abarcado pelo Decreto Presidencial de 2022, mas sim, àquele expedido no ano de 2023.

Importante esclarecer que, por mais que o art. 5º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não cite expressamente o marco temporal, verifica-se que tal entendimento já se encontra abarcado no art. 1º, dado que os artigos do Decreto não devem ser analisados cada um de maneira isolada, e sim, em seu inteiro teor, de forma harmônica.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.